Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722807-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CYNTHIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBJETO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DÉBITOS DERIVADOS DO CANCELAMENTO DA DESAPOSENTAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. PAGAMENTO EM RAZÃO DE DECISÃO. REFORMA. DECOTE DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. BENEFÍCIO ADVINDO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. PAGAMENTO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REEMBOLSO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS SEGUINTE. CONVÊNIO SUBJACENTE CELEBRADO ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O INSS. VEDAÇÃO DOS DESCONTOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FORMATAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INCOMPLETUDE. INTEGRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA (CPC, ARTS. 114 e 115). ANGULARIDADE PASSIVA. COMPOSIÇÃO POR AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL E DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I). RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. A invocação da tutela jurisdicional tem como pressuposto genético a veiculação da pretensão através do instrumento processual adequado e perante o órgão judicial municiado de competência para dela conhecer e apreciá-la, pois a ação, qualificando-se como expressão do direito subjetivo público de invocação da interseção do órgão competente para materializar o direito e solver os conflitos de interesses, tem seu exercitamento balizado pelo devido processo legal. 2. Subsistindo convênio subjacente celebrado entre a entidade de previdência privada – FUNCEF – e o órgão de previdência oficial – INSS -, via do qual a entidade, segundo o orientado pela autarquia, destina aos associados o equivalente ao benefício de aposentadoria oficial devido pelo órgão, que, em contrapartida, reembolsa no mês seguinte o equivalente, visando a fórmula de pagamento, ao que indica, a viabilizar a concentração do pagamento da suplementação devida pela entidade e o equivalente ao benefício oficial, que, a seu turno, é objeto de reembolso, inviável que seja debatida a inviabilidade de desconto do vertido à guisa de benefícios oficiais, tendo em conta o havido em ação movida pela beneficiária em face do órgã ;o, sem que seja integrado à relação processual diante da incindibilidade da relação de direito material enlaçando as entidades e da inviabilidade de se resolver de forma destacada a pretensão, pois derivada do mesmo lastro de direito material (CPC, art. 114) 3. Almejando a beneficiária obstar o decote do que lhe fora destinado à guisa de proventos de aposentadoria, que lhe fora simplesmente adiantado pela entidade de previdência privada da qual é associada e que também lhe destina suplementações de beneficiários, mas que é devido pelo órgão oficial, diante do havido em ação que promovera em desfavor da autarquia, não se afigura viável o endereçamento da ação exclusivamente à entidade de previdência privada, pois, agregado ao fato de que o pagamento fora realizado por conta e segundo orientação do INSS, não integrara a ação movida pela segurada visando sua desaposentação, e, não formado o litisconsórcio com o órgão, ficará obstada de exigir o re embolso dos importes vertidos, pois fora solvido por conta do órgão federal. 4. Aferida a incompletude da formatação da relação processual, a sentença que a elucidara é nula (CPC, art. 115, I), e, outrossim, considerando que a competência para processar e julgar ação manejada em desfavor de autarquia federal é do Juiz Federal (CF, art. 109, I), cabendo-lhe, inclusive, dirimir, sob o critério ex ratione personae, a legitimidade passiva dos entes que estão sob sua jurisdição, conforme entendimento já sumulado sobre a matéria (STJ, Súmula 150), tendo sido processada e julgada por Juízo Cível da Justiça Comum, portanto absolutamente incompetente, a sentença que a apreciara deve ser desconstituída e o processo redistribuído ao órgão jurisdicional municiado de jurisdição para resolvê-lo. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade e incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada e declinada da competência. Unânime. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 do CPC, ao argumento de que a competência para analisar a presente demanda é da justiça comum, tendo em vista que a relação existente entre o associado e a FUNCEF é de natureza civil, decorrente do contrato de previdência privada firmado entre as partes, o qual não guarda relação com o INSS, não se justificando, portanto, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ambas; c) artigo 833, inciso IV, do Código Civil, sustentando que os seus proventos são impenhoráveis; e d) artigo 927, inciso III, do CC, asseverando que os valores recebidos em virtude de revisões concedidas, ainda que por liminares, teriam natureza alimentar e foram recebidos de boa fé, por isso, são irrepetíveis, ou seja, não devem ser devolvidos pelo segurado. Afirma que a entidade de previdência complementar não pode realizar descontos nos proventos de pensão por morte de beneficiária, que recebeu pagamentos realizados a maior por erro perpetrado pela própria entidade previdenciária, tendo em vista que a natureza alimentar do provento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração da recorrente em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027